Tribunal: TJSP
Processo: 1500649-36.2021.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto simples e direção sem habilitação. Pleito almejando a absolvição por falta de provas, exclusivamente em relação ao delito de furto. Inviabilidade. Fatos imputados devidamente demonstrados pelo conjunto probatório, evidenciando ter o recorrente subtraído uma motocicleta, que estava estacionada em frente à casa da vítima, a qual acabou colidindo contra um automóvel em via pública.

Ementa:
Apelação. Furto simples e direção sem habilitação. Pleito almejando a absolvição por falta de provas, exclusivamente em relação ao delito de furto. Inviabilidade. Fatos imputados devidamente demonstrados pelo conjunto probatório, evidenciando ter o recorrente subtraído uma motocicleta, que estava estacionada em frente à casa da vítima, a qual acabou colidindo contra um automóvel em via pública. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparos. Básicas indevidamente majoradas pela juíza a quo com fundamento na existência de mau antecedente decorrente de crime com trânsito em julgado posterior aos fatos sub judice. Afastamento, tornando as reprimendas definitivas nos pisos mínimos legais. Possibilidade de fixação do regime inicial aberto, assim como a substituição das penas corporais por restritivas de direito ante a quantidade total da reprimenda estabelecida e as condições pessoais favoráveis do recorrente. Parcialmente provido.